Tribunal: STF
Processo: ARE 1395808
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO (ART. 312 DO CP). PRELIMAR DE INÉPCIA DA INICIAL. RESPEITADOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL TORNA O QUANTUM DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, PARA CADA UM DOS RÉUS, ADEQUADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA APENAS PARA A RÉ ANA SELMA DOS SANTOS REDUÇÃO DA PENA-BASE DA RÉ DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIASMULTA PARA 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. RECURSOS DE MARCOS EANES FARIAS PEREIRA, LUIS SOLANO CAVALCANTI FILHO E MANOEL CARLOS DOS SANTOS. IMPROVIDOS. APELAÇÃO DE ANA SELMA DOS SANTOS. PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Todos os requisitos estabelecidos no art. 41 da lei processual penal brasileira, essenciais para a validade e eficácia da inicial contestada, foram observados. Houve a devida qualificação do acusado e classificação do delito. Também existiu a suficiente narrativa do fato criminoso com a particularização da conduta do réu, o que demonstrou sua participação no crime, relatando que o apelante Marcos Eanes Farias Pereira recebeu diárias no valor de R$ 8.490,00 (oito mil quatrocentos e noventa reais), todavia não compareceu, integralmente, aos respectivos eventos, tendo se apropriado indevidamente do valor. 



    II - A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo conjunto probatório. Após denúncias nos meios de comunicação sobre uma suposta ‘farra das diárias’, instaurou-se um procedimento de investigação preliminar pelo Ministério Público, tendo sido constatado que num intervalo de 3 (três) meses (setembro, outubro e novembro de 2008) foram realizados vários eventos envolvendo agentes da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, todos promovidos pelas empresas INAM e INATEG. Ressalto a ausência de lista de presença nesses eventos, nos quais os certificados eram enviados posteriormente, em regra, pelos correios. Os apelantes, ao serem interrogados, não souberam precisar com segurança os temas abordados nesses encontros, apresentando respostas genéricas e contraditórias sobre os fatos. Houve divergências flagrantes entre as respostas dos réus, bem como relatos de que não frequentavam, por completo, os dias dos eventos, apesar de receberem a integralidade das diárias. Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que os apelantes, então agentes políticos, apropriaram -se, de forma dolosa, de dinheiro público, relativo a diárias pagas de forma indevida. Acertou, portanto, o magistrado sentenciante ao condenar os réus pelo crime do art. 312 do Código Penal. 



    III - Reanálise da dosimetria. A pena-base, para cada um dos réus, foi fixada de forma proporcional em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, apontando-se corretamente ‘a culpabilidade’, como circunstância judicial desfavorável aos réus. Na segunda fase, apenas para a ré A. S. D. S., reduzo a pena-base de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em face da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, uma vez que a apelante confessou que recebia as diárias de forma integral, apesar de não ir a todos os dias dos eventos, por serem similares. Não reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘b’, do CP, pois a reparação do dano no crime de peculato doloso é considerada para efeito de diminuição da reprimenda quando existe espontaneidade na conduta do réu, não podendo ser reconhecida tal atenuante, uma vez, in casu, o dinheiro foi devolvido pela repercussão pública negativa que os fatos tiveram e pela orientação do departamento jurídico da Câmara dos Vereadores, tendo a intenção de posteriormente reaver tal quantia. Não há que se falar em hipótese de espontaneidade. 



    IV - Recursos dos réus MARCOS EMES FARIAS PEREIRA, LUIS SOLANO CAVALCANTI FILHO e MANOEL CARLOS DOS SANTOS. Improvidos. Apelação da ré ANA SELMA DOS SANTOS. Provida parcialmente, no sentido de reduzir a pena definitiva aplicada a ela de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação. Decisão unânime.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 45).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 51).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV e LVII; e 93, IX; da mesma Carta.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao deferir o pedido formulado no Recurso Especial interposto pelos ora recorrentes (Resp 1.974.178-PE), declarou extinta a punibilidade dos requerentes pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, todos do Código Penal (doc. eletrônico 101).



    Essa decisão transitou em julgado em 9/8/2022 (documento eletrônico 108).



    Verifica-se, desse modo, que o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator